Tribunal: TJSP
Processo: 2210707-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo interno – Recurso prejudicado - Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Agravo interno prejudicado.